Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Contradição no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.